Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. QUEDA EM CALÇADA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento que "o calçamento indicado como local da queda não é responsabilidade da empresa ré, visto que é área pública e fora das dependências do parque. Logo, cabe à municipalidade fiscalizar e zelar pela conservação das calçadas de uso comum do Município."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID65199415). Custas e preparo recolhidos (ID 65533484).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o local do acidente não é um espaço público e sim um estacionamento pago em área pertencente ao réu, sendo, portanto, responsabilidade deste pela manutenção da calçada. Esclarece que "em que pese o acidente acontecer antes das catracas do parque, onde se apresenta o ingresso para o acesso as piscinas, a recorrida já detêm total autonomia e responsabilidade no local do acidente, sendo um espaço privado, desde o estacionamento". Destaca que "quando a informante da recorrida foi indagada sobre se havia qualquer tipo de sinalização de cuidado referente a calçada defeituosa, confessou que após o acidente da recorrente, foi providenciada uma placa de cuidado". Assevera que a parte recorrida não comprovou que a calçada era responsabilidade do Município. Argumenta que, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, ao caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor cabendo à recorrida provar que não houve falha nos serviços. Aduz que o atendimento prestado pelo parque não exime o responsabilidade pelo acidente. Esclarece que tentou trocar os ingressos para outro dia, sem sucesso, o que obrigou a permanência no local até o fechamento do parque. Requer a condenação do réu em danos morais e materiais.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, e a condenação da autora em litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge em determinar se a calçada onde ocorreu o acidente é de responsabilidade da ré.
6. Na origem, narra a autora que no dia 13/01/2023 esteve no estabelecimento da ré chamado de Hot Park, próximo a cidade de Caldas Novas/GO (ID 65198757 - 00h10), acompanhada de seus familiares, quando, em razão de um "buraco na calçada" se desequilibrou e caiu ao chão sofrendo ferimentos. Informa que em razão da queda teve a tela do seu celular e o óculo da marca ray-ban danificados, além de ferimentos nos braços e pernas.
7. Pelas provas coligidas aos autos verifica-se que a autora compareceu no parque aquático administrado pela ré (ID 49582617), tendo recebido atendimento no ambulatório do estabelecimento em razão de "tropeço em bloquete na entrada" (ID 49582620). Foi apresentada a foto do local (ID 49582616), o comprovante de conserto da tela do celular (ID 49582623) e o óculos danificado (ID 49582624).
III. Razões de decidir
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022).
10. " Na espécie, considerando a dificuldade da consumidora na produção de prova técnica do defeito do serviço e a facilidade na apresentação das gravações que captaram o momento e o local do acidente por parte do fornecedor, inviável transferir esse encargo probatório à consumidora, nos termos da fundamentação apresentada pela sentença combatida que, inclusive, indevidamente se ateve às regras ordinárias de distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC)." (Acórdão 1914388, 0703428-56.2023.8.07.0006, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024).
11. Em casos de queda em estabelecimento comercial, cabe ao fornecedor comprovar que a dinâmica do acidente não aconteceu conforme relatado pelo consumidor e a adequada prestação de seus serviços, incluindo a manutenção de seus espaços em condições seguras para a circulação dos consumidores.
12. No caso resta incontroverso, pelos depoimentos e documentos acostados aos autos, que a autora se acidentou na calçada em frente as catracas de acesso ao parque.
13. O parque aquático se localiza na cidade de Rio Quente/GO.
14. Consoante a Lei Municipal no 218/95, a qual dispõe sobre “a obrigatoriedade da construção de calçada e mureto em imóvel beneficiado com asfalto e dá outras providências", o proprietário de imóvel que for beneficiado com asfalto e meio-fio, fica obrigado a construir a calçada e uma mureta de, no mínimo, sessenta (60) centímetros de altura na frente do terreno (art. 1o).
15. Depreende-se, portanto, que a manutenção da calçada em frente ao estabelecimento comercial é dever do proprietário do imóvel.
16. No caso, a versão apresentada pelo réu carece de evidências de que os fatos tenham ocorrido de maneira diferente. Embora a ré tenha alegado que a autora transitava em local inadequado e de forma desatenta, não comprovou essa afirmação nos autos, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação dos vídeos de segurança do local. (art. 373, II, CPC). A autora, por sua vez, comprovou a falta de manutenção da calçada que a levou ao tropeço e queda (ID 49582618).
17. A indenização por danos materiais requer a comprovação de um efetivo prejuízo patrimonial resultante do ocorrido (art. 403 do CC).
18. Alega a autora que em razão da queda foram danificados a tela do seu celular e o óculos escuro. Os danos no aparelho celular são compatíveis com o acidente descrito pela autora, impondo-se a ré a reparação pelo prejuízo demonstrado através da nota fiscal (ID 49582623). Quanto aos óculos escuros, verifica-se que o objeto danificado indicado na foto (ID 49582624) é diverso daquele que a autora usava no dia do acidente (ID 49582616).
19. Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de que a honra subjetiva do consumidor fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica da autora, o que não ocorreu. Inobstante o abalo emocional que a situação possa ter causado a autora, os transtornos enfrentados não excederam os aborrecimentos típicos do acidente sofrido. Destaca-se que após o acidente, a ré prestou assistência médica a autora. Assim, não comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da autora, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, faz-se necessário reconhecer que não restou configurado o dano moral.
20. Por fim, o recorrido, réu, requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé, uma vez que foi pleiteado novamente os benefícios da justiça gratuita. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização material à autora, no valor de R$500,00(quinhentos reais), com correção monetária, pelo INPC, da data do desembolso, informada no recibo juntado (ID 49582623), e juros de 1% ao mês da data do acidente.
22. Vencedora, mesmo que em parte, a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: " Em caso de queda em estabelecimento comercial, é ônus do fornecedor comprovar que o acidente ocorreu de forma diversa daquela narrada pelo consumidor, assim como demonstrar a correta manutenção do espaço para circulação segura pelo consumidor."